Tribunal: TJMT
Processo: 1011977-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011977-91.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - DR. VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez – Defensor Público, em favor de Kleberson Diogo Santana de Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 1002408-45.2020.8.11.0007, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de maio de 2020, pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de droga e associação para o tráfico, tipificados no artigo 33, caput c/c com artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo que, no dia 02/06/2020 sobreveio decisão convertendo o flagrante em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Assevera que o argumento de que a segregação do paciente é necessária para a evitar a reiteração criminosa é inválida, não havendo fundamentação idônea no tocante ao alegado periculum libertatis, uma vez que os Tribunais Superiores têm exigido concretude na mera possibilidade de reiteração criminosa, pois não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado.
Alega que, embora a decisão proferida pelo magistrado de origem cite expressamente “incursões criminais anteriores”, nenhuma delas é citada, tendo em vis que não existem no caso do paciente, razão pela qual entende que dizer que ele voltará a delinquir é suposição sem nenhum embasamento fático.
Afirma que, no caso dos autos, a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser, réu primário, de bons antecedentes e não ter praticado crime com violência ou grave ameaça.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a revogação da prisão preventiva decretada por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar (Recomendação 62/CNJ), com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, bem como que seja concedido à paciente o direito à prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ.
Em pesquisa realizada no PJe, foi localizado em nome do paciente o Auto de Prisão em Flagrante n.o 1002408-45.2020.8.11.0007, no qual o magistrado de origem, em decisão proferida em 02/06/2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MAIC HANSEN DE BRITO, BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO e JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES, por suposto cometimento dos crimes previsto nos arts. 35 e 33, da Lei 11.343/06. (...).
II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA
8. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. (...).
10. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.006067-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
11. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia 31/05/2020, por volta das 23h00min, uma equipe composta pela Polícia Civil da Divisão da Repressão e Entorpecentes, da Delegacia Regional e pela Força Tática da Polícia Militar realizavam uma operação conjunta com a finalidade de combater o tráfico de drogas nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta/MT.
12. Assim, durante a operação, a equipe policial procedeu à abordagem do autuado VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, no final da Rua Orlândia, bairro Vila Nova e nas imediações localizaram uma sacola contendo alguns tabletes de substância entorpecente tipo maconha e diversas porções de droga tipo pasta base de cocaína.
13. Durante a abordagem do investigado Valdecir, a polícia visualizou o veículo Pálio de cor cinza, o qual, de acordo com as investigações, era utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes para as “lojinhas”.
14. Ato contínuo, os policiais civis e militares procederam o acompanhamento do automóvel, que parou em frente a chácara, situada ao lado do “antigo Clube Ibiza”, momento em que o condutor KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA empreendeu fuga a pé para o interior da chácara.
15. De imediato, a equipe policial adentrou a chácara e encontraram os autuados BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VITOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO e a adolescente Mayara Seze Pessatto, os quais apresentaram resistência à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada.
16. Após a imobilização dos indivíduos, a equipe de polícia realizou buscas no veículo Pálio e encontrou 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha, e, em busca domiciliar, localizou 05 (cinco) vasos com plantas de maconha, espingarda de pressão e uma televisão.
17. Segundo o autuado, os flagranteados Bernardinho Pereira de Sales Filho, João Vitor de Brito Sales e Maic Hansen de Brito residem na chácara.
18. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha e para Cocaína. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. (...).
20. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
21. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.
22. Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
23. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
24. No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 51.282,5g (cinquenta e um quilos e duzentos e oitenta e duas gramas e cinco decigramas) de maconha e 106,5g (cento e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado (...).
25. Portanto, no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a alegação de que a droga, encontrada plantada nos vasos, era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
26. Neste ponto, é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil. Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a apreensão de considerável quantidade de drogas. (...).
29. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
30. Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores. (...).
31. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
32. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.
33. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
34. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP.
35. Outrossim, vale lembrar que enquanto estamos todos nós em isolamento social, até mesmo em razão das determinações deste Tribunal de Justiça que determinou obrigatoriamente o regime de teletrabalho, a criminalidade potencializa a cada dia mais, já que os criminosos descumprem as determinações de restrições sanitárias e quarentena. Portanto, a prisão preventiva deve ser decretada. (...).
IV – DISPOSITIVO
46. Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VICTOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO e VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, tendo o magistrado destacado a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal haja vista a possibilidade de reiteração delituosa, bem como a gravidade do crime praticado e a quantidade de entorpecente encontrada, eis que a quantidade e variedade de entorpecente apreendido denota-se ser o paciente dono de uma central de distribuição (CD), ademais passou a investir no cultivo de maconha.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar da paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal, porém, verifica-se que o impetrante não juntou sequer a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator